Tribunal: CARF
Processo: 17095.720236/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação, que deixarem de ser declaradas na GFIP, parcial ou integralmente, devem ser lançadas de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, originando o Processo Administrativo Fiscal, que segue o rito previsto no Decreto no 70.235/72.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal Contribuição Previdenciária Patronal - CPP, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 30, IX, DA LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a solidariedade quanto à obrigação tributária de natureza previdenciária, conforme previsão expressa no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 c/c art. 124 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, CONLUIO E SIMULAÇÃO.
Constatada a confusão patrimonial. Interdependência societária, dependência financeira, como forma de se furtar ao recolhimento de tributos. Usufruto de benefício fiscal do Simples Nacional indevidamente. Cabível a aplicação da multa qualificada sobre as infrações apuradas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada reincidente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720236/2023-51
ACÓRDÃO
1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA
EMPRESA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PENDÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação,
que deixarem de ser declaradas na GFIP, parcial ou integralmente, devem
ser lançadas de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c
art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, originando o
Processo Administrativo Fiscal, que segue o rito previsto no Decreto no
70.235/72.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal Contribuição Previdenciária Patronal - CPP,
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
2
em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não
há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com
atributos distintos.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 30, IX, DA
LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, com provas
substanciais nos autos do processo administrativo fiscal, decorre a
solidariedade quanto à obrigação tributária de natureza previdenciária,
conforme previsão expressa no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91 c/c art. 124
do CTN.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO, CONLUIO E
SIMULAÇÃO.
Constatada
a
confusão
patrimonial.
Interdependência
societária,
dependência financeira, como forma de se furtar ao recolhimento de
tributos. Usufruto de benefício fiscal do Simples Nacional indevidamente.
Cabível a aplicação da multa qualificada sobre as infrações apuradas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da
legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada
reincidente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. O presente processo trata-se de auto de infração de contribuição patronal,
GILRAT e terceiros incidentes sobre a base de cálculo declarada em GFIP em razão da
descaracterização do Simples Nacional, no período de 07/2018 a 09/2021, no valor total de R$
10.906.466,74, incluindo multa e juros.
2. Foi arrolado como responsável solidário a PMH PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 00.740.696/0001-92.
3. O Auditor Fiscal relata sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional que
ocorreu em com efeitos a partir de 01/01/2018 , em razão do excesso de Receita Bruta.
4. Informa que as contribuições previdenciárias e de terceiros foram calculadas a
partir das bases de cálculo declaradas em GFIP, tendo sido deduzidos os valores declarados por
meio de PGDAS.
5. Discorre sobre as atividades da empresa e informa que:
6.2. Sua sede e único estabelecimento é situado no SIA Trecho 17, RUA 08, SN,
LOTE 170, TERREO SALA C, ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), BRASÍLIA-DF e teve
inicialmente como sócios a Sra Dalva da Silva Almeida (cpf.: 316.160.111-49) e
seus filhos André da Silva Almeida (cpf.: 505.490.061-68), Adriana da Silva
Almeida Xavier (cpf.: 381.301.571-87; sócia administradora) e Andrea Almeida
Andrade (cpf.: 381.317.141-87), conforme quadro societário abaixo:
...
6.3. Em 10/05/2016, menos de um mês após o início de suas atividades, os sócios
acima relacionados retiram-se da sociedade e são admitidos os novos sócios a Sra
Shirley Gomes de Oliveira Peixoto (cpf.: 790.253.311-49) e o Sr Marcelino Andrade
de Oliveira (cpf.: 442.994.861-53), conforme quadro societário abaixo:
...
6.4. A empresa é optante pelo Simples Nacional desde o dia 19/04/2016 e
declarou valores de Receita Bruta (PGDAS-D) e de remunerações dos seus
segurados em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, conforme quadro abaixo. Percebe-se que a partir de 2018, considerando-se
apenas as despesas com a folha de pagamento, as despesas já superam em mais
de 20% o valor declarado de receita bruta.
...
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
4
6.5. Analisando-se os registros contábeis apresentados (Livro Diário e Razão – em
resposta ao TIPF – Termo de Início do Procedimento Fiscal e do TIF No 01 – Termo
de Intimação Fiscal) e as notas fiscais eletrônicas armazenadas no SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital (ANEXO-I), verifica-se que toda a receita obtida
pela empresa tem como origem a empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares
Ltda (CNPJ: 00.740.696/0001-92). Este fato por si só já coloca o contribuinte em
condição de total dependência e, portanto, controlada por esta empresa.
6.6. A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda teve como sócios, no
período de 2017 a 2021, os mesmos sócios que criaram a empresa Capital Apoio
Administrativo Ltda, a Sra Dalva da Silva Almeida (cpf.: 316.160.111-49; sócia) e
seus filhos André da Silva Almeida (cpf.: 505.490.061-68; sócio administrador),
Adriana da Silva Almeida Xavier (cpf.: 381.301.571-87; sócia administradora) e
Andrea Almeida Andrade (cpf.: 381.317.141-87 sócia administradora). Em
11/08/2021, a Sra. Dalva da Silva Almeida se retira da sociedade, porém, os
demais sócios permanecem.
6.7. O endereço de sua matriz é praticamente o mesmo da empresa Capital Apoio
Administrativo Ltda: SIA, Trecho 17, rua 08, SN, lote 170, Setor Zona Industrial
(Guará), Brasília – DF, CEP 71200-222, diferenciando-se apenas a parte do “térreo,
sala C”. Informa na RFB o mesmo telefone de contato (61) 3403-1300 e tem como
atividade principal o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE – 46.45.1-01).
...
6.8. Conforme dito no item 2.3, houve uma mudança no quadro societário da
empresa Capital Apoio Administrativo Ltda em 10/05/2016 onde os sócios iniciais
retiram-se da sociedade e foram admitidos os novos sócios a Sra Shirley Gomes de
Oliveira Peixoto (cpf.: 790.253.311-49) e o Sr Marcelino Andrade de Oliveira (cpf.:
442.994.861-53). Evidencia-se que a Sra Shirley Gomes de Oliveira Peixoto foi
funcionária da PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda por muitos anos, com
data de admissão naquela empresa em 02/08/1999 e o Sr Marcelino Andrade de
Oliveira é cônjuge da Sra Andrea Almeida Andrade (cpf.: 381.317.141-87), sócia
administradora da PMH Produtos Médicos Hospitalares.
6.9. O Sr Marcelino Andrade de Oliveira informa como endereço eletrônico na
RFB: MARCELINO.ANDRADE@PMH.COM.BR, conforme cópia de procurações
anexas a este relatório, possui poderes outorgados pela PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda para “gerir e administrar ativa e passivamente a firma
outorgante, podendo representá-la perante Repartições Públicas, Administrativas,
Autárquicas e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais,
Municipais...”, “poderes para comprar, prometer comprar ou de qualquer forma
adquirir por compra a favor da outorgante quaisquer bens móveis e/ou imóveis,
inclusive veículos, podendo para tanto: ajustar preços, prazos, cláusulas e
condições...” ...
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
5
6.10. O Sr. Marcelino Andrade de Oliveira retirou-se da sociedade em 19/05/2020
permanecendo como única sócia a Sra. Shirley Gomes de Oliveira Peixoto.
Posteriormente, em 03/07/2020, houve a entrada na sociedade do Sr. Gabriel
Almeida Andrade, filho da Sra. Andrea Almeida Andrade e do Sr. Marcelino
Andrade de Oliveira.
6.11. Analisando-se os registros contábeis apresentados pelo contribuinte,
verifica-se que a empresa Capital Apoio Administrativo Ltda vem registrando
prejuízos contábeis a cada ano, conforme tabela abaixo:
...
6.12. Evidencia-se a existência nos seus registros contábeis da conta de passivo de
no 2.1.03.003.0001 (2224) cujo nome é PMH Produtos Médicos Hospitalares. Seu
saldo, assim como o prejuízo apurado pela empresa, aumenta a cada ano,
conforme demonstrativo abaixo:
...
6.13. Ao analisar os registros contábeis desta conta, podemos ver que
mensalmente são transferidos a crédito da mesma os valores das contas de
salários a pagar (2.1.5.01.001.0001 – 187), pró-labore a pagar (2.1.5.01.001.0002
– 188), além das contas dos encargos da folha como IRRF S/Salários a pagar
(2.1.5.02.001.0003 – 203), INSS a recolher (2.1.5.02.001.0001 – 191) e FGTS a
recolher (2.1.5.02.001.0002 – 198) e ali permanecem mês após mês, ano após
ano. Como pode uma empresa lançar a crédito em uma conta passiva de outra
empresa, salários de seus empregados? Eis aí uma verdadeira confusão
patrimonial onde dívidas com seus empregados vão parar em uma conta de
passivo em nome de outra empresa, a PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
6.14. Abaixo tem-se como exemplo apenas alguns lançamentos do Livro Diário e
do Razão para demonstrar as transferências de valores entre as contas citadas.
Contudo, foram anexados a este processo os arquivos contendo todos os registros
contábeis apresentados pelo contribuinte em resposta ao TIF no 01.
...
6.15. Analisando-se as GFIP da empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
e comparando-as com as do contribuinte, constata-se que em 05/2016 houve a
transferência, sem a rescisão do contrato de trabalho, de 39 segurados
empregados da PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda para a empresa Capital
Apoio Administrativo Ltda. Abaixo relaciona-se alguns destes trabalhadores, a
relação completa encontra-se no ANEXO-II. Nota-se que mesmo declarados em
empresas diferentes, os trabalhadores permaneceram com a mesma data de
admissão.
6.16. O quadro abaixo demonstra a quantidade de segurados empregados
declarados em GFIP das duas empesas no período de 01/2016 a 12/2020. No
quadro fica evidente a transferência da mão de obra utilizada na empresa PMH
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
6
Produtos Médicos Hospitalares Ltda, que inicia o período com 123 (cento e vinte e
três) segurados empregados e termina com apenas 1 (um). Por sua vez, a Capital
Apoio Administrativo Ltda já inicia seu funcionamento com 40 (quarenta)
empregados e vai aumentando este número gradativamente até chegar a 63
(sessenta e três) no período e, até 09/2021, chega à quantidade de 68 (sessenta e
oito) empregados. Como uma empresa que necessitava de 123 empregados para
manter suas operações pode continuar em funcionamento com apenas 1 (um)?
...
6.17. A Justiça do Trabalho também oferece provas da estreita relação entre o
comando destas duas empresas. Segundo Termo de Audiência Relativo ao
Processo 0000591-56.2022.5.10.0011, no dia 02 de fevereiro de 2023, por meio
do sistema ZOOM, na sala tele presencial de sessões da 11a VARA DO TRABALHO
DE BRASÍLIA - DF/DF, sob a direção do Exmo(a). Juiz RUBENS CURADO SILVEIRA,
realizou-se audiência relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número
0000591-56.2022.5.10.0011 ajuizada por DEBORA ALCANTARA ARCANJO em face
de BRASILIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Nesta audiência estava presente o
preposto dos reclamados BRASILIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CAPITAL
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E
CORRELATOS LTDA, Sr(a). ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER. Presente também
o representante legal do(a) reclamado(s) PMH PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, Sr(a). ADRIANA DA SILVA ALMEIDA XAVIER. Ou seja, o
preposto da CAPITAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA era a própria representante
da PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
...
7. CONCLUSÃO 7.1. As empresas Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH
Produtos Médicos Hospitalares Ltda possuem praticamente o mesmo endereço e
possuem atividades correlacionadas. Seus sócios possuem estreita relação a
ponto da segunda outorgar poderes de sua administração a um dos sócios da
primeira, além de possuírem grau de parentesco entre si, sendo desta forma
consideradas um grupo econômico de fato. Evidencia-se que as próprias empresas
reconhecem o grupo no processo trabalhistas 0000591-56.2022.5.10.0011 na 11a
Vara do Trabalho de Brasília – DF ao utilizarem como preposta da primeira a sócia
administradora da segunda.
7.2. A empresa Capital Apoio Administrativo Ltda é totalmente inviável por si só,
pois possui uma despesa com seu quadro de empregados muito superior à sua
receita, empregados estes que foram transferidos da PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda, outra empresa do grupo, com o objetivo de reduzir sua
contribuição previdenciária. Para fazer frente ao excesso de despesas é feito um
arranjo contábil em forma de “empréstimo”, conforme analisado nos itens 2.12 a
2.14, o que demonstra uma verdadeira “confusão patrimonial” entre as empresas.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
7
7.3. Faz-se de extrema importância observar que a Capital Apoio Administrativo
Ltda é totalmente dependente/controlada pela empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda pois sua receita vem única e exclusivamente desta, conforme
seus registros contábeis e suas notas fiscais eletrônicas emitidas constantes do
ANEXO-I.
7.4. A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda não podia usufruir dos
benefícios deste regime privilegiado por não se enquadrar nas condições
estipuladas pela legislação uma vez que possuía uma receita bruta muito superior
ao limite permitido, sendo assim, transferiu vários trabalhadores para a empresa
Capital Apoio Administrativo Ltda, que, se não foi criada para este fim, foi
utilizada para reduzir de forma ilegal o valor das contribuições previdenciárias da
primeira.
6. A autoridade fiscal aplica a multa qualificada por se tratar de um grupo
econômico onde a empresa foi enquadrada no Simples Nacional de forma simulada, ou seja, o
contribuinte agiu de má-fé para promover a redução das obrigações tributárias e previdenciária.
Envolveu a empresa Capital Apoio Administrativo Ltda com a empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda que compõem uma estrutura empresarial familiar.
7. Sobre a Responsabilidade Solidária, diz que:
12.1. A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda (00.740.696/0001-92),
conforme descrito nos itens 6 e 7, compõe a estrutura do grupo empresarial
familiar, sendo responsável solidária, conforme o estipulado no inciso II do art.
124 do CTN – Código Tributário Nacional, no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91,
no inciso I do art. 136 e art. 275, ambos últimos da IN RFB no 2.110/2022, in
verbis:(...)
Por fim, ressalta que foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.
8. O contribuinte e o solidário tomaram ciência da autuação em 12/04/2023 e
somente o sujeito passivo principal em 02/05/2023, apresentou impugnação.
9. O contribuinte discorre sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional e
afirma que a Administração não pode implementar a Exclusão do Simples Nacional até que seja
julgada a impugnação do contribuinte.
10. Portanto, diz que antes de se concluir o julgamento da impugnação, não pode a
RFB excluir o contribuinte do Simples Nacional, salvo no caso da empresa pedir espontaneamente
a alteração do regime tributário.
11. O contribuinte alega que a autuação é insubsistente pois já havia protocolado
pedido de alteração do regime tributário do Simples Nacional, janeiro de 2023, antes da autuação.
12. Alega que “relativamente à imputação de que a empresa teria extrapolado o
limite de receita bruta para permanência como optante do Simples Nacional, a autuação deveria
informar qual o mês ou meses, as despesas da empresa teriam superado em 20% o valor de
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
8
ingressos de recursos financeiros. Isso porque a empresa foi constituída em abril de 2016. E no
ano de 2018, as despesas corresponderam a 89% (oitenta e nove por cento) do faturamento. A
autuação não o fez”.
Se tivesse havido efetivamente essa superação, eventual exclusão somente seria
pertinente a partir do ano de 2019.
Neste ponto há um erro formal no Auto de Infração, eis que já exclui a empresa
do Simples Nacional no ano de 2018, quando naquele ano as despesas
corresponderam a 89% do ingresso de recursos.
Por essa razão pede, de início, a anulação do Autor de Infração e consequente
desconstituição.
13. Afirma que não está localizada no mesmo endereço da empresa para a qual
fornece esse serviço. Além disso, não foi observada Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que
permite a terceirização de todas as atividades da empresa, podendo os serviços contratados ser
executados nas instalações físicas da empresa contratante.
14. Argui que os sócios da Capital e da PMH não têm estreita relação de parentesco,
mas se tivessem não há vedação legal.
Destaque-se que a autuada foi formada inicialmente pelas pessoas da Sra Dalva
da Silva Almeida (CPF 316.160.111-49), André da Silva Almeida (CPF 505.490.061-
68), Adriana da Silva Almeida Xavier (CPF 381.301.571-87 - sócia administradora)
e Andrea Almeida Andrade (CPF 381.317.141-87). Após o início das atividades,
esses sócios retiram-se da sociedade e ingressaram novos sócios: a Sra Shirley
Gomes de Oliveira Peixoto (CPF 790.253.311-49) e o Sr Marcelino Andrade de
Oliveira (CPF 442.994.861-53).
Como se vê, ocorreu uma sucessão, retirando-se os sócios fundadores e
ingressando novos sócios, tudo em conformidade com a legislação vigente. Não
há essa relação de parentesco entre os sócios da CAPITAL e da PMH que quis
apresentar o auditor.
15. Ressalta que Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH Produtos Médicos
Hospitalares não possuem atividades correlatas.
A ora Impugnante teve o início de suas atividades em 15/04/2016 e como objetivo
social as seguintes: comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (4773-
3/00) e serviços de apoio administrativo complementar funcional (Preparação de
documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente) (8219-9/99), e na sequência foi alterada para Preparação de
documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente CNAE 8219-9/99, conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, demonstrado no item 6 do referido Auto de Infração.
A PMH, por sua vez atua com representação comercial e agente do comércio de
instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares, comércio atacadista de
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
9
roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar - partes
e peças e aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares.
16. O Impugnante discorre sobre grupo econômico e conclui que não há grupo
econômico, não sendo observado que a legislação permitiu a terceirização de todas as atividades
da empresa, e que os serviços contratados pudessem ser executados nas instalações físicas da
empresa contratante.
17. Alega que foi entregue toda a documentação solicitada comprovando a licitude
dos lançamentos, demonstrando que em nenhum momento houve fraude nos registros.
18. Em relação a multa qualificada diz que é ilegal por ser fixada em montante
superior ao valor de eventual tributo devido, devendo ser reduzida pois viola os princípios
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e do não-confisco.
19. Por fim, pede:
Ante o exposto, e muito do que virá da sensibilidade e do saber jurídico dos
ilustres Julgadores, requer seja a IMPUGNAÇÃO ao AUTO DE INFRAÇÃO acolhida e
provida, em todos os seus termos, determinando-se:
I) a desconstituição do AUTO DE INFRAÇÃO que determina a exclusão da
impugnante do Simples Nacional a partir de 2018, mesmo porque a empresa já
havia formulado pedido de exclusão em 2023;
II) a desconstituição do AUTO DE INFRAÇÃO e a consequente insubsistência da
multa aplicada;
III) a redução da multa para patamar não superior a 100% do eventual tributo
devido.
20. Consta a folha 1096 o Termo de Revelia da PMH PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA:
Despacho S/N – ECOA/DRF-GOIÂNIA/GO Processo: 17095.720236/2023-51
Interessado: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF:
00.740.696/0001-92.
Assunto: TERMO DE REVELIA
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o
lançamento, ou recolhido o crédito tributário exigido neste processo, ou
apresentado prova de interposição de medida judicial para anular o lançamento
ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, declara-se revel o sujeito
passivo e determina-se a permanência deste processo neste órgão, pelo prazo de
30(trinta) dias, para a cobrança amigável (Decreto no 70.235/1972, art. 21,com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
10
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).

21. Através do Acórdão no 106-045.625 - 15a Turma da DRJ/06 - Sessão de 08 de
fevereiro de 2024, a DRJ manteve parcialmente o lançamento (e-fls.1135-1150), in verbis:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra
os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios,
prosseguindo, o litígio administrativo, em relação aos demais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da
legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada reincidente.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Acordam os membros da 15a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, alterando a multa
qualificada de 150% para 100%.
22. Cientificado da decisão de primeira instância, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1210-1226), em síntese alegando:
i) A autuação é insubsistente porque a empresa já havia, espontaneamente,
protocolado pedido de alteração do regime tributário do Simples Nacional, no
mês de janeiro de 2023. E a autuação somente veio no mês de abril de 2023.
ii) Relativamente à imputação de que a empresa teria extrapolado o limite de
receita bruta para permanência como optante do Simples Nacional, a autuação
deveria informar qual o mês ou meses, as despesas da empresa teriam superado
cm 20% o valor de ingressos de recursos financeiros. Isso porque a empresa foi
constituída em abril de 2016. E no ano de 2018, as despesas corresponderam a
89% (oitenta e nove por cento) do faturamento. A autuação não o fez.
iii) Se tivesse havido efetivamente essa superação, eventual exclusão somente
seria pertinente a partir do ano de 2019.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
11
iv) Há um erro formal no Auto de Infração, eis que já exclui a empresa do Simples
Nacional no ano de 2018, quando naquele ano as despesas corresponderam a
89% do ingresso de recursos.
v) É inconcebível, para excluir a empresa do Simples Nacional, o fundamento de
que a impugnante estaria praticamente o mesmo endereço da empresa PMH-
Produtos Médicos Hospitalares, Não há ilícito a prestadora de serviços de gestão
de pessoal estar no mesmo endereço da empresa para a qual fornece esse
serviço.
vi) Outro motivo utilizado para a autuação é que a os sócios da Capital e da PMH
teriam estreita relação de parentesco entre si. E ainda que fosse, não há vedação
legal a que sócios de uma empresa constituam uma segunda empresa para
prestação de serviços de pessoal a outra da qual também sejam sócios, ainda que
detenham relação de parentesco. Esse procedimento está autorizado pela Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, com as alterações da Lei 13.429 de 31 de março
de 2017.
vii) Fundamenta a autuação em que Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH
Produtos Médicos Hospitalares possuiriam atividades correlatas.
viii) Tem-se que no item 7 (sete) do referido auto, o auditor, ao emitir sua
conclusão, incorreu, data vênia, em um equívoco ao imputar, Capital Apoio
Administrativo Ltda., formar grupo econômico de fato com a empresa PMH
Produtos Médicos Hospitalares.
ix) Requer ao final ,seja o presente recurso conhecido e provido, em todos os seus
termos, determinando-se a anulação do Auto de Infração, excluindo-se os
lançamentos e as multas.
23. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
24. O recurso voluntário apresentado pelo contribuinte é tempestivo e atende aos
pressupostos legais, razão pela qual dele conheço.
25. O responsável solidário (PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) não
apresentou recurso.
Do ato de exclusão do Simples Nacional
26. Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE apresenta alegações discordando de
sua exclusão do sistema de tributação simplificado Simples Nacional.
27. A exclusão da empresa do Simples Nacional foi efetuada por meio do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 2027/2023-EBEN/DRF-CUIABÁ/MT, conforme apurado no
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
12
processo no 17095.720140/2023-93. Nos autos deste processo administrativo o contribuinte
discutiu a procedência ou não da sua exclusão do Simples Nacional, tendo sido mantido o
Despacho Decisório.
28. Os lançamentos fiscais aqui procedidos ocorrem em decorrência de sua
exclusão. Ressalta-se que a lavratura dos autos de infração, que integram o presente processo,
não se encontra condicionada ao julgamento definitivo do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
29. Corroborando o acima exposto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), por meio da Súmula n.o 77, assim entendeu, vejamos:
Súmula CARF n.o 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
30. A exclusão fundamentou-se na constatação de que a receita bruta global da
recorrente, somada à da empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda, ultrapassou o limite
de permanência no regime simplificado, caracterizado pela formação de um grupo econômico de
fato, com o objetivo de pulverizar receitas e usufruir indevidamente do tratamento tributário
favorecido.
31. Segundo a autoridade fiscal, através da Representação Fiscal para Fins de
Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2-16), foi apurado fatos que, analisados em conjunto, indicam
a existência de uma unidade empresarial entre a recorrente e a empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda:
i) Ultrapassagem do limite de receita bruta, em decorrência da constatação de
grupo econômico de fato com a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA.
ii) Valor das despesas pagas superior em 20% ao valor de ingressos de recursos no
mesmo período.
32. Constatou-se que a empresa Capital foi constituída em 15/04/2016 pela Sra.
Dalva da Silva Almeida e seus filhos, que eram, no mesmo período, os sócios da PMH. Menos de
um mês após a constituição (10/05/2016), o quadro societário da Capital foi alterado, ingressando
a Sra. Shirley Gomes de Oliveira Peixoto (ex-funcionária da PMH) e o Sr. Marcelino Andrade de
Oliveira (cônjuge de uma das sócias administradoras da PMH).
33. A Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional ( detalha os indícios que
levaram à conclusão pela existência do grupo econômico. Destaco os seguintes pontos:
3.1. As empresas Capital Apoio Administrativo Ltda e PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda possuem praticamente o mesmo endereço e possuem
atividades correlacionadas. Seus sócios possuem estreita relação a ponto da
segunda outorgar poderes de sua administração a um dos sócios da primeira,
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
13
além de possuírem grau de parentesco entre si, sendo desta forma consideradas
um grupo econômico de fato. Evidencia-se que as próprias empresas reconhecem
o grupo no processo trabalhistas 0000591-56.2022.5.10.0011 na 11a Vara do
Trabalho de Brasília – DF ao utilizarem como preposta da primeira a sócia
administradora da segunda.
3.2. A empresa Capital Apoio Administrativo Ltda é totalmente inviável por si só,
pois possui uma despesa com seu quadro de empregados muito superior à sua
receita, empregados estes que foram transferidos da PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda, outra empresa do grupo, com o objetivo de reduzir sua
contribuição previdenciária. Para fazer frente ao excesso de despesas é feito um
arranjo contábil em forma de “empréstimo”, conforme analisado nos itens 2.12 a
2.14, o que demonstra uma verdadeira “confusão patrimonial” entre as empresas.
3.3. Faz-se de extrema importância observar que a Capital Apoio Administrativo
Ltda é totalmente dependente/controlada pela empresa PMH Produtos Médicos
Hospitalares Ltda pois sua receita vem única e exclusivamente desta, conforme
seus registros contábeis e suas notas fiscais eletrônicas emitidas constantes do
ANEXO-I.
3.4. A empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda não podia usufruir dos
benefícios deste regime privilegiado por não se enquadrar nas condições
estipuladas pela legislação uma vez que possuía uma receita bruta muito superior
ao limite permitido, sendo assim, transferiu vários trabalhadores para a empresa
Capital Apoio Administrativo Ltda, que, se não foi criada para este fim, foi
utilizada para reduzir de forma ilegal o valor das contribuições previdenciárias da
primeira.
3.5. Constatada a existência de grupo econômico deve ser usada a apuração da
receita global para a análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas
integrantes do grupo econômico.
3.6. O quadro abaixo demonstra os valores de receita bruta declarada pela PMH
Produtos Médicos Hospitalares Ltda em ECF – Escrituração Contábil Fiscal e pela
Capital Apoio Administrativo Ltda em PGDA – Programa Gerador do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório:

3.7. Por tudo que foi exposto, conclui-se que a empresa Capital Apoio
Administrativo Ltda não pode e nem podia usufruir dos benefícios instituídos pela
Lei Complementar 123/2006 – Simples Nacional, uma vez que a receita bruta do
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
14
grupo do qual faz parte supera o limite de receita bruta permitida e deve ter sua
exclusão deste regime a partir de 01/01/2018.
34. A decisão da DRJ (Acórdão no 106-045.625 - 15a Turma da DRJ/06) acolheu os
argumentos da fiscalização, concluindo pela manutenção da exclusão com base no excesso de
receita bruta global e na caracterização de grupo econômico de fato.
35. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende a reforma da decisão,
alegando, em síntese:
i) A autuação é insubsistente porque a empresa já havia, espontaneamente,
protocolado pedido de alteração do regime tributário do Simples Nacional, no
mês de janeiro de 2023.
ii) Relativamente à imputação de que a empresa teria extrapolado o limite de
receita bruta para permanência como optante do Simples Nacional, a autuação
deveria informar qual o mês ou meses, as despesas da empresa teriam superado
cm 20% o valor de ingressos de recursos financeiros. Isso porque a empresa foi
constituída em abril de 2016. E no ano de 2018, as despesas corresponderam a
89% (oitenta e nove por cento) do faturamento. A autuação não o fez.
iii) Se tivesse havido efetivamente essa superação, eventual exclusão somente
seria pertinente a partir do ano de 2019.
iv) Há um erro formal no Auto de Infração, eis que já exclui a empresa do Simples
Nacional no ano de 2018, quando naquele ano as despesas corresponderam a
89% do ingresso de recursos.
v) É inconcebível, o fundamento de que estaria praticamente o mesmo endereço
da empresa PMH- Produtos Médicos Hospitalares. Não há ilícito a prestadora de
serviços de gestão de pessoal estar no mesmo endereço da empresa para a qual
fornece esse serviço.
vi) Não há vedação legal a que sócios de uma empresa constituam uma segunda
empresa para prestação de serviços de pessoal a outra da qual também sejam
sócios, ainda que detenham relação de parentesco. Esse procedimento está
autorizado pela Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974 e alterações.
vii) A autoridade fiscal cometeu um equívoco ao imputar, Capital Apoio
Administrativo Ltda., formar grupo econômico de fato com a empresa PMH
Produtos Médicos Hospitalares.
36. Os argumentos da recorrente não merecem prosperar. O direito à livre iniciativa
e à auto-organização não é absoluto e não pode servir de escudo para práticas que visem burlar a
legislação tributária. O que se verifica no presente caso não é a mera existência de duas empresas
familiares independentes, mas sim uma estrutura unificada e artificialmente fragmentada com o
claro propósito de se beneficiar indevidamente de um regime tributário favorecido.
37. Os elementos apresentados na Representação Fiscal são robustos e, apontam
inequivocamente para a formação de um grupo econômico de fato, utilizado com o propósito de
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
15
planejamento tributário abusivo. A outorga de poderes de administração da PMH a um dos sócios
da Capital e a utilização da sócia-administradora da PMH como preposta da Capital em processo
trabalhista são fatos que demonstram uma gestão unificada e a confusão entre as representações
das empresas.
38. A autoridade fiscal apurou que a totalidade da receita da Capital advém da
PMH. Mais grave, a Capital apresenta despesas com pessoal (funcionários transferidos da própria
PMH) muito superiores às suas receitas, sendo a diferença coberta por "empréstimos" da PMH.
Tal arranjo evidencia a inviabilidade econômica da Capital como entidade autônoma e a clara
confusão patrimonial, onde uma empresa financia a operação deficitária da outra.
39. Foi apurado que as empresas funcionam "praticamente no mesmo endereço", e
a mão de obra da Capital foi, em grande parte, transferida da PMH. A defesa baseada na lei de
terceirização não se sustenta, pois o que se observa não é uma simples prestação de serviços, mas
a criação de uma estrutura societária para alocar funcionários de forma a reduzir a carga tributária
da empresa principal (PMH), que não poderia se beneficiar do Simples Nacional.
40. Fica claro que a estrutura foi montada com o objetivo de segregar parte da
operação da PMH (a folha de pagamento) em uma empresa optante por um regime tributário
mais benéfico. A PMH, com faturamento elevado, transferiu seus empregados para a Capital, que,
por sua vez, prestava serviços exclusivamente à PMH, sendo por ela sustentada. Essa operação
caracteriza o "interesse comum na situação que constitui o fato gerador", pois visava a reduzir o
custo tributário global do grupo.
41. Comungo com o relatado no Acórdão recorrido:
O entendimento prevalente na Justiça do Trabalho é no sentido de que também é
possível a configuração de grupo econômico sem relação de dominação, bastando
que haja uma relação de coordenação entre as diversas empresas. Aliás, com a
denominada Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017), mesmo se guardada a
autonomia, se houver interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e
atuação conjunta caracterizado estará o grupo econômico.
Com base no conjunto de indícios trazidos pelo Auditor Fiscal, não subsistem dúvidas
quanto à existência de grupo econômico de fato pelas provas que constam dos
autos, com destaque para a confusão patrimonial entre as empresas e a
transferência de empregados entre a empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares
Ltda, que inicia o período com 123 segurados empregados e termina com apenas 1
(um), enquanto há um aumento dos funcionários da Capital Apoio Administrativo
Ltda. Fatos não explicado pelo contribuinte.
42. O artigo 116 do CTN trata das situações em que a apuração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, caso pertinente a presente ação
fiscal. Veja-se:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
16
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001).
43. A empresa era optante pelo Simples Nacional, sujeita as disposições legais da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, assim resta caracterizado a infração, tendo em vista a
caracterização de grupo econômico de fato com a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA e a consequente ultrapassagem do limite de receita bruta para o regime.
44. Portanto, entendo não merecer retoque a decisão do Colegiado a quo.
Mérito – Do Lançamento de Contribuições Previdenciárias - Contribuição Previdenciária da empresa e do
empregador - Contribuição para outras entidades e fundos
45. Trata-se de auto de infração para cobrança de contribuições previdenciárias
(CPRB, RAT e Terceiros) não recolhidas nos períodos de 01/07/2018 a 30/09/2021, lavrado em
desfavor da empresa CAPITAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e seu responsável solidário:

46. A autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, constatou a existência de
um grupo econômico de fato entre as empresas CAPITAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e PMH
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Segundo o Fisco, houve uma fragmentação
empresarial deliberada com o objetivo de manter indevidamente a empresa BCAPITAL no regime
do SIMPLES NACIONAL, reduzindo a carga tributária.
47. Em consequência, a fiscalização promoveu a exclusão de ofício da empresa do
regime simplificado, com efeitos retroativos a 01/01/2018, e procedeu ao lançamento dos
créditos tributários apurados, com a aplicação de multa qualificada de 150% por sonegação e
simulação e ainda a responsabilização solidária da PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
48. Em seu Recurso Voluntário, a autuada sustenta que sua atividade de prestação
de serviços de apoio administrativo é uma forma legítima de terceirização, amparada pela Lei no
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
17
6.019/74 (com as alterações da Lei no 13.429/17). Invoca a Lei da Liberdade Econômica (Lei no
13.874/19) para defender o direito à livre formação de sociedades e atividades econômicas,
argumentando que a fiscalização não pode interferir na forma como o contribuinte estrutura seus
negócios.
49. Como já comentado no tópico anterior, os elementos apresentados
demonstram claramente a existência de um grupo econômico de fato. Os fatos que comprovam
essa realidade são irrefutáveis:
 A representação da Capital em juízo pela sócia-administradora da PMH e a
outorga de amplos poderes de gestão da PMH a um dos sócios da Capital
demonstram que, na prática, ambas as empresas operam sob um comando
único.
 A CAPITAL não possui autonomia financeira. Sua receita provém
exclusivamente da PMH, e suas despesas com pessoal (funcionários que
antes pertenciam à PMH) são muito superiores ao seu faturamento, sendo a
operação deficitária artificialmente mantida por "empréstimos" da própria
PMH. Isso configura uma clássica confusão patrimonial.
 A estrutura estrutura foi claramente montada para gerar uma economia
tributária indevida. A PMH, ao transferir seus empregados, livrou-se de
encargos previdenciários significativos, enquanto a Capital, artificialmente
mantida no Simples Nacional, beneficiava-se de um regime mais favorável.
50. Os argumentos da recorrente sobre a ausência de parentesco entre os sócios
atuais ou a diferença formal entre os objetos sociais são frágeis e não se sobrepõem à realidade
fática de uma operação unificada e simulada. A prevalência da substância sobre a forma é
princípio basilar do direito tributário.
Mérito – Da multa qualificada
51. O lançamento foi objeto de multa qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/96, que eleva a penalidade para 150%, fundamenta-se na ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio, conforme tipificado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A análise do
item 6 do relatório fiscal revela uma série de atos concatenados que, em conjunto, demonstram a
intenção dolosa de fraudar a legislação tributária, justificando a penalidade agravada. Os principais
pontos são:
i) A criação da empresa Capital Apoio Administrativo Ltda por sócios ligados diretamente à
PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda, a imediata alteração de seu quadro societário
para incluir "interpostas pessoas" (ex-funcionária e cônjuge de sócia), a existência de um
"sócio oculto" que administra ambas as empresas, a total dependência econômica e a
flagrante confusão patrimonial são indícios robustos que, somados, formam um quadro
probatório coeso e convincente da simulação;
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.927 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720236/2023-51
18
ii) O ponto central que evidencia o dolo é a transferência estratégica da folha de
pagamento. A PMH, empresa de grande porte, esvaziou seu quadro de funcionários,
transferindo-os para a Capital, uma empresa "de papel", economicamente inviável, criada
para se beneficiar indevidamente do Simples Nacional. Este ato não configura um
planejamento tributário legítimo, mas sim um abuso de forma, uma fraude destinada a
ocultar o real empregador e, consequentemente, reduzir artificialmente a base de cálculo
das contribuições previdenciárias;
52. Entendo, portanto, que a conduta da autuada, em conluio com a PMH, de criar
uma estrutura societária artificial para se esquivar do correto pagamento de tributos, enquadra-se
perfeitamente nas definições de sonegação, fraude e conluio dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Conclusão
53. Do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário do contribuinte e no
mérito DAR provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, aplicando a
retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1263
DF CARF MF
Original